Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701346-63.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITÉRIO ESPIRITO SANTENSE RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. IGREJA EVANGÉLICA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS (FACEBOOK). INTERNET. MARCO CIVIL. RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MENSAGENS PRIVADAS. COMENTÁRIOS NADA AFÁVEIS, POUCO CIVILIZADOS, DESCORTESES. FALTA DE POLIDEZ E URBANIDADE DO USUÁRIO DA REDE SOCIAL. INABILIDADE NO USO DA LINGUAGEM. DESCONFORTO QUE NÃO JUSTIFICA FAZER CALAR QUEM NÃO SE EXPRESSA ADEQUADAMENTE. POLÊMICA REVELADORA DA NECESSIDADE QUE TEM A ENTIDADE RELIGIOSA DE CONTRIBUIR PARA O APRENDIZADO DE QUEM REVELA TRAÇOS DE NECESSÁRIA MUDANÇA NA TRAJETÓRIA DE VIDA PARA MELHOR SE COMUNICAR. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO EXTRAPOLADOS. VIOLAÇÃO À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas. 2. No que diz respeito à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, importa considerar a Lei n. 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visa a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão. Diploma legal que, regulando as relações no meio digital, com atenção às especialidades do chamado ambiente virtual, está orientado por princípios relativos à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social de uso dessa ferramenta de comunicação e interação social (art. 2o, II e VI). 3. Caso concreto em que não se conforma a autora/apelante com mensagens privadas acessíveis ao usuário da rede social e aos demais usuários que tenham acesso ao perfil do Facebook. Inconformismo com publicações não destinadas à divulgação ao público em geral, mas que se caracterizam pela falta de polidez e urbanidade nas críticas a ela feitas, como instituição religiosa. Linguagem rude, conquanto desnecessária, porque opiniões diversas podem se confrontar de forma argumentativa, a permitir o diálogo, ainda que acalorado, na defesa de pontos de vista diferentes. Comunicação inadequada que, todavia, não extrapola a livre manifestação de pensamento de quem reprova o modo de ensinar a doutrina religiosa e a administração da entidade. 4. Rudez que causa desconforto e inquieta, mas que, considerados os preceitos éticos voltados ao objetivo maior da autora/apelante, conforme ressaltado na peça vestibular, dela exige exercício de compreensão do sentido do mundo para ajudar a quem precise mudar sua trajetória de vida, até mesmo para melhor se expressar no exercício de direito constitucionalmente assegurado: a liberdade de expressão, que é de ser preservada e aprimorada, mas não cerceada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 12, 17 e 20, todos do Código Civil, sustentando o reconhecimento da violação de seus direitos personalíssimos diante da existência de conteúdo ofensivo à sua imagem e honra. Aduz ser devida a remoção dos comentários realizados. Assevera que a conduta transborda os limites da liberdade de expressão, propagando intolerância religiosa e fanatismo. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II, V, VI, VIII e X, da Constituição Federal. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do patrono CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos artigos 12, 17 e 20, todos do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “(...) a hipótese sub judice não transborda as fronteiras da estabilidade para efetivamente resultar em ofensa à honra objetiva da instituição religiosa autora, ora apelante. Não creio estejam afetados seu bom nome, sua reputação, sua imagem. Assim também o afirmo porque resultados nefastos não foram demonstrados. Situação caracterizadora de perseguição virtual não está, por igual modo, evidenciada. Replicação exaustiva a número significativo de usuários da rede social ré também não veio caracterizada.” (ID 29077595 - Pág. 11), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos II, V, VI, VIII e X, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a alegada violação aos direitos da recorrente decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902, e que as publicações concernentes ao recorrido sejam feitas em nome do causídico CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010